Tribunal: STJ
Processo: 0800690-98.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241939 - AL(2025/0400853-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOON LENO COSTA DA SILVA
OUTRO NOME
: JOAN LENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE
FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.
2. O agravante pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do acórdão do Tribunal de
Justiça de origem por violação ao princípio da congruência; (ii) a desclassificação da
conduta para o
da
(iii) subsidiariamente, a aplicação da causa
art. 28
Lei no 11.343/2006;
de diminuição do
§ 4o, da
no patamar máximo de
; (iv) o
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
2/3
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais nos crimes de associação
para o tráfico e posse de arma de fogo; e (v) o redimensionamento das penas-base ao
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da
congruência no acórdão do Tribunal de Justiça de origem ao alterar os fundamentos para
afastar o tráfico privilegiado; e (ii) saber se há ilegalidade na valoração negativa das
circunstâncias judiciais na dosimetria das penas aplicadas ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não violou o princípio da congruência ao alterar os fundamentos
para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois a negativa da minorante
decorre logicamente do reconhecimento da associação criminosa, em conformidade com
a jurisprudência consolidada do STJ.
5. A pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente, não caracteriza porte para
consumo, especialmente diante da inexistência de indícios de que o acusado fosse
Documento eletrônico VDA55184796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fa2a36c-d195-4c7f-afe3-13e089ea3cd7

usuário e da robustez do conjunto probatório que aponta para a destinação mercantil do
material apreendido.
6. A reavaliação das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais no crime de associação para o tráfico
foi devidamente fundamentada na estrutura organizada e capilarizada do grupo,
evidenciando maior poderio e periculosidade, o que legitima a exasperação da pena-base
sem configurar bis in idem.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime de posse de arma de fogo foi
adequada, considerando a apreensão de duas armas, o que evidencia maior
reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é compatível com o reconhecimento da associação criminosa, não
Lei no 11.343/2006
2.
configurando violação ao princípio da congruência.
A pequena quantidade de droga
apreendida, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o porte para consumo,
especialmente diante da inexistência de indícios de uso e da robustez do conjunto
3.
probatório que aponta para destinação mercantil.
A valoração negativa das
circunstâncias judiciais no crime de associação para o tráfico pode ser fundamentada na
4.
estrutura organizada e capilarizada do grupo, sem configurar bis in idem.
A apreensão
de duas armas de fogo pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime
de posse de arma de fogo, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Dispositivos
relevantes citados:
RISTJ,
e
-E, § 2o;
e
§ 4o;
art. 258
art. 21
Lei no 11.343/2006, art. 28
art. 33,
Lei no 10.826/2003, art. 12; Súmula 7/STJ; Súmula 444/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fa2a36c-d195-4c7f-afe3-13e089ea3cd7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241939 - AL(2025/0400853-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOON LENO COSTA DA SILVA
OUTRO NOME
: JOAN LENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE
FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.
2. O agravante pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do acórdão do Tribunal de
Justiça de origem por violação ao princípio da congruência; (ii) a desclassificação da
conduta para o
da
(iii) subsidiariamente, a aplicação da causa
art. 28
Lei no 11.343/2006;
de diminuição do
§ 4o, da
no patamar máximo de
; (iv) o
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
2/3
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais nos crimes de associação
para o tráfico e posse de arma de fogo; e (v) o redimensionamento das penas-base ao
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da
congruência no acórdão do Tribunal de Justiça de origem ao alterar os fundamentos para
afastar o tráfico privilegiado; e (ii) saber se há ilegalidade na valoração negativa das
circunstâncias judiciais na dosimetria das penas aplicadas ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54861876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:06
Código de Controle do Documento: d7d4020d-881d-4954-b9a4-f9d86b754c27

4. O Tribunal de origem não violou o princípio da congruência ao alterar os fundamentos
para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois a negativa da minorante
decorre logicamente do reconhecimento da associação criminosa, em conformidade com
a jurisprudência consolidada do STJ.
5. A pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente, não caracteriza porte para
consumo, especialmente diante da inexistência de indícios de que o acusado fosse
usuário e da robustez do conjunto probatório que aponta para a destinação mercantil do
material apreendido.
6. A reavaliação das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais no crime de associação para o tráfico
foi devidamente fundamentada na estrutura organizada e capilarizada do grupo,
evidenciando maior poderio e periculosidade, o que legitima a exasperação da pena-base
sem configurar bis in idem.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime de posse de arma de fogo foi
adequada, considerando a apreensão de duas armas, o que evidencia maior
reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é compatível com o reconhecimento da associação criminosa, não
Lei no 11.343/2006
2.
configurando violação ao princípio da congruência.
A pequena quantidade de droga
apreendida, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o porte para consumo,
especialmente diante da inexistência de indícios de uso e da robustez do conjunto
3.
probatório que aponta para destinação mercantil.
A valoração negativa das
circunstâncias judiciais no crime de associação para o tráfico pode ser fundamentada na
4.
estrutura organizada e capilarizada do grupo, sem configurar bis in idem.
A apreensão
de duas armas de fogo pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime
de posse de arma de fogo, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Dispositivos
relevantes citados:
RISTJ,
e
-E, § 2o;
e
§ 4o;
art. 258
art. 21
Lei no 11.343/2006, art. 28
art. 33,
Lei no 10.826/2003, art. 12; Súmula 7/STJ; Súmula 444/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54861876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:06
Código de Controle do Documento: d7d4020d-881d-4954-b9a4-f9d86b754c27

Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOON LENO COSTA DA
contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial, e
SILVA
nessa extensão, negou provimento ao recurso (fls. 908-915).
O agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando que o pleito
em análise não se confunde com reexame de provas. Alega, ainda, violação ao princípio
da congruência e renova o pedido para afastamento das circunstâncias judiciais negativas
(fls. 920‐933).
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao
conhecimento parcial do recurso e sua negativa de provimento.
A controvérsia gira em torno do pedido de reconhecer, preliminarmente, a
nulidade do acórdão do
por violação ao princípio da congruência. No
TJ/AL
mérito, requer a desclassificação da conduta para o
da
art. 28
Lei no 11.343/2006;
subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
no patamar máximo de
Cumulativamente a isso, pede o
Lei no 11.343/2006,
2/3.
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais nos crimes de associação
para o tráfico e de posse de arma de fogo, com o redimensionamento das penas-base ao
mínimo legal.
Nessa linha, a defesa sustenta a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça de
origem por violação ao princípio da congruência (
). Argumenta que a
innovatio libelli
sentença afastou o tráfico privilegiado com fundamento indevido em processos em curso
(vedação da
, ao passo que o Tribunal, para manter o afastamento,
Súmula 444/STJ)
alterou o fundamento na segunda instância, invocando a condenação simultânea por
associação para o tráfico (art. 35), tese não debatida no apelo defensivo.
No mérito, o agravante afirma que o pleito de desclassificação da conduta
para o
da
não demanda reexame de provas, mas revaloração
art. 28
Lei no 11.343/2006
jurídica de fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta o
óbice da
Ressalta a pequena quantidade, a ausência de balança, dinheiro
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54861876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:06
Código de Controle do Documento: d7d4020d-881d-4954-b9a4-f9d86b754c27

em espécie ou outros apetrechos típicos da traficância e a versão de uso medicinal,
concluindo pela insuficiência jurídico-penal dos elementos para sustentar a condenação
por tráfico.
Ainda quanto à dosimetria, sustenta
na exasperação da pena-base
bis in idem
pelo crime de associação para o tráfico, uma vez que a “estrutura organizada e
capilarizada” foi valorada negativamente, embora a
seja elemento
estabilidade/estrutura
ínsito ao tipo do
não podendo servir para majorar a pena.
art. 35,
De modo semelhante, quanto ao crime do
da
art. 12
Lei no 10.826/2003,
impugna a valoração negativa das circunstâncias do crime calcada na “pluralidade de
armas” (duas armas apreendidas), por entender tratar-se de fator neutro, que,
desacompanhado de dados adicionais de maior reprovabilidade, viola a
proporcionalidade e redunda em erro na aplicação da lei penal.
Assim, observo que as questões tratadas em agravo foram devidamente
enfrentada pela decisão monocrática, limitando-se a parte a trazer os mesmos argumentos
já rebatidos anteriormente, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão
recorrida.
No caso concreto, observo que os elementos constantes dos autos demonstram
que J. L. C. da S. integrava associação criminosa estável e organizada voltada ao tráfico
de drogas. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, somadas aos
relatórios de inteligência, laudos periciais e autos de apreensão, evidenciariam sua
atuação na venda e transporte de entorpecentes, bem como seu vínculo com o líder da
organização criminosa (fls. 777-778).
Assim, a pequena quantidade de droga apreendida não basta, isoladamente,
para caracterizar o porte para consumo, sobretudo diante da inexistência de indícios de
que o acusado fosse usuário e da robustez do conjunto probatório que apontaria para
destinação mercantil do material apreendido, afastando-se, portanto, a desclassificação
para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Acrescento que eventual reavaliação das conclusões das instâncias ordinárias
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
No tocante ao tráfico privilegiado, a decisão monocrática assentou que o
Tribunal de origem afastou corretamente a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas, porquanto a condenação simultânea por associação para o tráfico
demonstraria a dedicação do recorrente a atividades criminosas, circunstância
incompatível com o benefício.
Documento eletrônico VDA54861876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:06
Código de Controle do Documento: d7d4020d-881d-4954-b9a4-f9d86b754c27

Deste modo, entendo que não há inovação indevida de fundamentação pelo
Tribunal estadual, uma vez que a negativa da minorante decorreria logicamente do
reconhecimento da associação criminosa, em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, afastando-se, assim, a alegada violação ao princípio da
congruência.
Por fim, quanto à dosimetria, constato a inexistência de ilegalidades na
valoração negativa das circunstâncias judiciais.
No crime de associação para o tráfico, verifico que o Tribunal de origem não
se limitou ao número de integrantes, mas destacou a estrutura organizada e capilarizada
do grupo, apta a demonstrar maior poderio e periculosidade, o que legitima a
exasperação da pena‐base sem configurar
.
bis in idem
Ademais, em relação ao delito de posse de arma de fogo, mantenho a
adequação da valoração negativa das circunstâncias do crime diante da apreensão de
duas armas, fundamento reputado idôneo pela jurisprudência desta Corte, por evidenciar
maior reprovabilidade da conduta.
Deste modo, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto
Documento eletrônico VDA54861876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:06
Código de Controle do Documento: d7d4020d-881d-4954-b9a4-f9d86b754c27

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.939 / AL
Número Registro: 2025/0400853-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000112020248020046
00000120520248020046
0701105352019
08004475720198020001
0800447572019802001
08006909820198020001
112020248020046
11202024802004600000120520248020046 120520248020046 701105352019 8004475720198020001
800447572019802001 8006909820198020001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOON LENO COSTA DA SILVA
OUTRO NOME : JOAN LENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: JOSE ELSON DA SILVA
CORRÉU
: LAZARO OLIVEIRA DE LIMA
CORRÉU
: JOSE EDSON DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOON LENO COSTA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55149227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 58fc3b54-8578-41d3-a940-a133841c7665

OUTRO
NOME
: JOAN LENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 58fc3b54-8578-41d3-a940-a133841c7665